Tribunal: CARF
Processo: 19515.001506/2007-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.001506/2007-49
ACÓRDÃO
9303-016.549 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
19 de fevereiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
MISANCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/1999 a 31/12/2001
RECURSO
ESPECIAL.
DIVERGÊNCIA
NÃO
DEMONSTRADA.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do RICARF). Versando a
divergência sobre a retroatividade benigna da redação atual do caput do
art. 18 da Lei no 10.833/2003, dada pela Lei no 11.488/2007, no que tange
à multa isolada aplicada sobre compensação não homologada, transmitida
antes de 30/12/2004, não se prestam à sua demonstração paradigmas em
que a multa foi aplicada sobre compensações consideradas não declaradas,
transmitidas após aquela data, com base no § 4o do mesmo art. 18,
introduzido pela Lei no 11.051/2004.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não

conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

Fl. 856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.549 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19515.001506/2007-49
2
RELATÓRIO
SÍNTESE PROCESSUAL
Na origem, foram lavrados os Autos de Infração de Multa Isolada no percentual de
75%, prevista no art. 18 da Lei n° 10.833/2003, por compensações indevidas e de PIS e COFINS,
por falta de declaração e recolhimento, dos períodos de abril de 1999 a dezembro de 2001 e julho
a dezembro de 2001, com multa de 75%.
Nos termos do Termo de Verificação Fiscal, a contribuinte apresentou, em
21/06/2004, Declaração de Compensação em formulário, com base em crédito oriundo do
processo de restituição no 19679.004994/2004-21, referente a empréstimo compulsório
representado por obrigações ao portador da Eletrobrás.
Segundo o Despacho Decisório prolatado pela Derat/São Paulo naquele processo, o
crédito utilizado nas compensações não é de tributo administrado pela Receita Federal, tratando-
se de crédito financeiro e não de indébito tributário. Desta forma, as compensações foram
consideradas “não admitidas”.
Proposta a manifestação de inconformidade, a 1a Turma da DRJ/BHE, acórdão n°
02-50.864, negou-lhe provimento.
Proposto o Recurso Voluntário, foi-lhe dado parcial provimento para cancelar a
multa isolada sobre a compensação não homologada.
RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL
O Recurso Especial da Fazenda Nacional foi interposto ao amparo do art. 67, Anexo
II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 9 de junho de 2015 (RICARF), em face do Acórdão no 3201-007.578, de 14 de
dezembro de 2020:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/1999 a 31/12/2001
MULTA DE OFÍCIO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE FALSIDADE.
RETROATIVIDADE BENIGNA DO ART 18 DA LEI No 10.833/2003. AFASTAMENTO DA
PENALIDADE.
A compensação não homologada, sem a ocorrência de fraude, deixou de ser
apenada com a multa isolada do art. 18 da Lei no 10.833/03. No caso de
compensação não homologada sem falsidade na declaração, faz-se necessária a
aplicação da retroatividade benigna prevista pelo art. 106 do CTN. A divergência
suscitada pela Recorrente diz respeito à incidência da multa isolada nas hipóteses
de compensação não declarada prevista no artigo 18 da Lei no 10.833/2003.
A decisão recorrida deu provimento ao Recurso Voluntário para cancelar a multa
isolada sobre a compensação não homologada. Mas manteve a cobrança do PIS e da COFINS por
Fl. 857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.549 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19515.001506/2007-49
3
falta de declaração e recolhimento, dos períodos de abril de 1999 a dezembro de 2001 e julho a
dezembro de 2001, com multa de 75%.
A Fazenda Nacional aduz divergência jurisprudencial quanto à incidência da multa
isolada nas hipóteses de compensação não declarada prevista no art. 18 da Lei no 10.833/2003.
Sustenta que:
(i) Entendeu o acórdão recorrido que a compensação indevida, sem a ocorrência de
fraude, deixou de ser apenada com a multa isolada do art. 18 da Lei no 10.833/03, que passou a
prever a penalidade para a situação de compensação não homologada e compensação
considerada não declarada, ambas quando acometidas de prática fraudulenta.
(ii) O acórdão recorrido negou vigência ao §4o do art. 18 da Lei em comento: “Ora, o
intérprete considerou que somente haveria a aplicação da multa isolada se os requisitos presentes
no §4o fossem somados aos do caput. Assim, no caso sob julgamento, haveria a multa se,
cumulativamente, o crédito for de terceiro, não se referir a tributos ou contribuições
administrados pela SRF e ficar caracterizada a fraude, conluio ou sonegação. Com a devida vênia,
ao assim agir o Colegiado extirpou da norma o mínimo de efetividade, o que, em última instância,
vem enfraquecer o próprio sistema jurídico.”
(iii) Deve prevalecer a interpretação do art. 18, §4o, da Lei no 10.833/2003, com a
redação dada pela Lei no 11.051/2004, no sentido de que subsiste a multa isolada para duas
situações distintas: a) fraude, conluio e sonegação; ou b) hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74
da Lei no 9.430/96, com as alíquotas correspondentes do art. 44 da Lei no 9.430/96.
Indica como paradigmas os Acórdãos n° 9101-004.224 e 204-02.976:
Acórdão n° 9101-004.224
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS DE NATUREZA NÃO
TRIBUTÁRIA SEM EVIDÊNCIA DE FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NA
VIGÊNCIA DA LEI No 11.051/2004. A multa isolada por compensação indevida com
créditos de natureza não tributária sem evidência de fraude está prevista desde a
redação original do art. 18 da Lei no 10.833/2003, e apenas foi majorada
temporariamente ao percentual de 150% na vigência da Lei no 11.051/2004,
sendo restabelecida ao percentual de 75%, após as alterações promovidas pelas
Leis no 11.196/2005, 11.488/2007, 12.249/2010 e 13.097/2015.
Acórdão n° 204-02.976
COMPENSAÇÃO CONSIDERADA NÃO DECLARADA. CRÉDITOS DE TERCEIROS E
ORIUNDOS DE CRÉDITO PRÊMIO. APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA. CABIMENTO. A
multa de ofício isolada imputável à declaração de compensação considerada não
entregue por contrariar as disposições do parágrafo 12 do art. 74 da Lei no
9.430/96, com a redação do art. 4o da Lei no 11.051/2004, tem vigência a partir de
30 de dezembro de 2004, consoante seus arts. 25 e 34. As alterações posteriores,
inclusive a da Lei no 11.488/2007, não modificaram essa circunstância. Recurso
Voluntário Negado.
Fl. 858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.549 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19515.001506/2007-49
4
Em Contrarrazões, o Contribuinte requer o não conhecimento do Recurso Especial
da Fazenda Nacional, em razão da decisão do Mandado de Segurança no 0022494-
23.2007.4.03.6100:
Ao final, o mencionado r. Juízo julgou parcialmente o pedido da Recorrida, para
conceder em parte a segurança, determinando a suspensão da exigibilidade dos
débitos de: a) PIS, relativo ao período de apuração de janeiro de 2002 a novembro
de 2003 e de COFINS, referentes ao mês de março de 1999 e ao período de
janeiro de 2002 a novembro de 2003, enquanto adimplido regularmente o
parcelamento, e b) PIS, apurados no período de julho a dezembro de 2001 e de
COFINS dos meses de abril de 1999 a dezembro de 2001, até decisão definitiva a
ser proferida na instância administrativa, bem como para determinar à
Autoridade Coatora a redução da multa incidente no percentual de 75% (setenta
e cinco por cento), passando a aplicá-la no importe de 20% (vinte por cento) sobre
o valor do débito (doc.03 – ID 90228960).
Posteriormente, o Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a Região, em sede de
julgamento de remessa oficial, tida por interposta, agravo retido, recurso de
apelação e recurso adesivo interpostos pelas partes, proferiu o v. acórdão anexo,
de relatoria da dd. Juíza Federal Convocada Denise Avelar, negou provimento à
remessa oficial e aos recursos, deu como prejudicado o agravo retido, mantendo-
se a r. sentença a quo, conforme ementa in verbis (doc. 04 – ID 149553193):
E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. REMESSA OFICIAL, TIDA POR INTERPOSTA.
AGRAVO RETIDO. RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MULTA DE OFÍCIO NO PERCENTUAL DE
75%. REDUÇÃO PARA 20%. POSSIBILIDADE. ART. 61, § 1o, LEI No 9.430/96.
RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Trata-se de mandado de segurança impetrado com o objetivo de obter a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo à diferença de alíquota do
PIS e COFINS (1% sobre a receita bruta) do período compreendido entre julho de
2001 e novembro de 2003, e fevereiro de 1999 e novembro de 2003, em razão da
existência de parcelamento do respectivo montante, visando, ainda, afastar a
incidência da multa isolada sobre o referido débito (Auto de Infração no
19515.001506/2007-49), em razão da não homologação da compensação
administrativa, sustentando a denúncia espontânea do crédito, ou,
sucessivamente, seja reduzido ao montante de 20% (vinte por cento), alegando
abusivo o percentual de 75% (setenta e cinco por cento), e também contra a
intimação para o arrolamento de seus bens e direitos, sustentando que os débitos
nele constituídos o foram indevidamente, pois eram objeto de parcelamento
solicitado em 21.05.2007, data anterior à lavratura do auto de infração, no bojo
do procedimento administrativo no 19679.009008/2004-29.
Fl. 859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.549 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19515.001506/2007-49
5
2. Nos termos do art. 138 do Código tributário Nacional, configura-se a denúncia
espontânea nos casos em que o contribuinte se antecipa à administração
fazendária, denunciando o seu débito e efetuando o pagamento do tributo
devido, o que não se aplica ao caso em tela.
3. Cumpre destacar, ademais, os termos da Súmula 360 do STJ: "O benefício da
denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por
homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo." Conforme
entendimento da Corte Superior, a simples declaração do contribuinte formaliza a
existência do crédito tributário, obrigando ao seu recolhimento integral.
Precedentes.
4. Por outro lado, não é razoável aplicar a multa de ofício, no percentual de 75 %
(setenta e cinco por cento), penalizando o contribuinte que informa os débitos e
sua origem, permitindo ao fisco verificar a exatidão das informações prestadas.
Assim, diante das especificidades do caso concreto, correta a redução da multa de
75% (setenta e cinco por cento) para 20 % (vinte por cento) do valor do débito,
nos termos do art. 61, da Lei no 9.430/96. Precedentes.
5. Remessa necessária, tida por interposta, apelação e recurso adesivo
desprovidos; agravo retido, prejudicado.” Saliente-se que, o mencionado v.
acórdão transitou em julgado em 22 de fevereiro de 2021, consolidando o direito
da Recorrida à redução da multa isolada de 75% (setenta e cinco por cento) para
20% (vinte por cento) incidente sobre o débito, conforme certificado nos referidos
autos (doc. 05 – ID 152943763).
Com efeito, conforme pode ser depreendido, a discussão quanto à incidência da
multa isolada de 75% (setenta e cinco por cento), nas hipóteses de compensação
não declarada, prevista no artigo 18, da Lei no 10.833/2003, objeto do presente
Recurso Especial já foi decidida na esfera judicial, nos autos do Mandado de
Segurança no 0022494-23.2007.4.03.6100, impetrado perante o r. Juízo da 13a
Vara Federal da Seção Judiciária desta Capital/SP, por decisão transitada em
julgado (22/02/2021), inviabilizando a discussão nesta seara administrativa.
(...)
Desta feita, resta configurada a perda superveniente do objeto do presente
Recurso Especial, o qual não merece ser conhecido por essa Egrégia Turma
Julgadora, por ser medida de JUSTIÇA!
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O Recurso Especial é tempestivo e atende aos pressupostos legais de interposição.
Fl. 860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.549 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19515.001506/2007-49
6
O Contribuinte sustenta a perda superveniente do objeto do presente Recurso
Especial, em razão do provimento obtido no Mandado de Segurança no 0022494-
23.2007.4.03.6100.
Entendo que o mandamus assegurou ao Contribuinte a redução da alíquota da
multa isolada de 75% para 20%, e que, quanto ao mérito, afastou a ocorrência da denúncia
espontânea, mas não ingressou no mérito da aplicação da multa, ao contrário, determinou a
suspensão da exigibilidade do PIS, da COFINS e da multa até decisão final deste processo
administrativo.
Para delimitar o provimento, cito trechos da sentença (e-fls. 825/836):

Fl. 861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.549 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19515.001506/2007-49
7

Fl. 862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.549 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19515.001506/2007-49
8

Assim, entendo que o Recurso da Fazenda Nacional não perdeu o objeto.
Passa-se à análise dos demais pressupostos de interposição do Recurso.
Nos termos do art. 118 do RICARF, cabe Recurso Especial se demonstrada a
divergência jurisprudencial, com relação a acórdão paradigma que, enfrentando questão fática
semelhante, tenha dado à legislação interpretação diversa.
Observe-se a legislação:
Art. 18 da Lei n° 10.833/2003
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória
no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada
sobre as diferenças apuradas decorrentes de compensação indevida e aplicar-se-á
unicamente nas hipóteses de o crédito ou o débito não ser passível de
compensação por expressa disposição legal, de o crédito ser de natureza não
Fl. 863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.549 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19515.001506/2007-49
9
tributária, ou em que ficar caracterizada a prática das infrações previstas nos arts.
71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão da não-homologação de compensação declarada pelo sujeito passivo nas
hipóteses em que ficar caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71
a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964. (Redação dada pela Lei no
11.051, de 2004) (Vide Medida Provisória no 351, de 2007)
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de não-homologação da compensação quando não confirmada a
legitimidade ou suficiência do crédito informado ou quando se comprove
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela
Medida Provisória no 472, de 2009)
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)
(...)
§ 4o A multa prevista no caput deste artigo também será aplicada quando a
compensação for considerada não declarada nas hipóteses do inciso II do § 12
do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. (Incluído pela Lei no
11.051, de 2004)
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito
indevidamente compensado quando a compensação for considerada não
declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicando-se o percentual previsto no inciso I do caput do art.
44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicado na forma de seu § 1o,
quando for o caso. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Na decisão recorrida, a Turma julgadora entendeu que a compensação não
homologada, sem a ocorrência de fraude, deixou de ser apenada com a multa isolada do art. 18 da
Lei no 10.833/03 e, por isso, poderia ser aplicada a retroatividade benigna prevista pelo art. 106 do
CTN:
Trecho do Relatório
Fl. 864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.549 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19515.001506/2007-49
10
“Trata o presente processo de Autos de Infração (fls. 02 e 90/114) de Multa
Isolada no percentual de 75%, prevista no art. 18 da Lei 10.833/2003, por
compensações indevidas, no valor total de R$ 432.642,56, e, ainda, de Cofins e
PIS, por falta de declaração e recolhimento, dos períodos de abril de 1999 a
dezembro de 2001 e julho a dezembro de 2001, nos valores de R$ 477.018,03 e
R$ 16.472,82, respectivamente, incluindo a multa de 75% (setenta e cinco por
cento).
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fls. 90/93), a contribuinte
apresentou, em 21/06/2004, Declaração de Compensação em formulário, com
base em crédito oriundo do processo de restituição no 19679.004994/2004-21,
referente a empréstimo compulsório representado por obrigações ao portador da
Eletrobrás.
Segundo o Despacho Decisório prolatado pela Derat/São Paulo (fls. 11/15)
naquele processo, o crédito utilizado nas compensações não é de tributo
administrado pela Receita Federal, tratando-se de crédito financeiro e não de
indébito tributário. Desta forma, as compensações foram consideradas “não
admitidas”.
Trecho do Voto
(...)
Por fim, o contribuinte alegou que a fiscalização deveria ter aplicado a redação
original do Art. 18 da Lei 10.833/03, pois vigente à época do pedido de
compensação, contudo, somente em 18/08/06 é que a compensação se tornou
indevida, com a prolação do Despacho Decisório que restou definitivo.
Em que pese tal argumento não tratar da retroatividade benigna, é importante
lembrar que, posteriormente, a redação dada pela Lei n.o 11.488/07 limitou a
imposição da multa em casos de falsidade de declaração, conforme texto exposto
a seguir:
“Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158- 35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de não homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007).”
O novo texto, portanto, ao limitar a aplicação da multa isolada à deixou mais
benéfica e o Código Tributário Nacional – CTN em seu Art. 106 previu o instituto
da retroatividade benigna justamente para casos como esse:
(...)
Portanto, não comprovada a falsidade no processo de compensação, mesmo que
o crédito não tenha natureza tributária (origem em empréstimo compulsório da
Eletrobrás), a multa isolada não pode ser aplicada em razão da retroatividade
benigna.
Fl. 865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.549 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19515.001506/2007-49
11
(...)
Com base nos diversos precedentes desta Turma e também da CSRF, sendo
crédito de natureza tributária ou não, a retroatividade benigna deve ser aplicada e
a multa isolada por compensação não homologada deve ser cancelada.
O acórdão paradigma no 9101-004.224 entendeu que é devida a multa de 75%
prevista no art. 18 da Lei no 10.833/2003 na hipótese de compensação não declarada, mesmo
após as alterações promovidas pela Lei no 11.051, de 29/12/2004, e seguintes, nos termos do voto
abaixo transcrito:
Como bem exposto no acórdão recorrido, trata-se aqui de multa isolada por
compensação indevida, aplicada em razão de Declarações de Compensação –
DCOMP apresentadas em 02 e 06/05/2005, veiculando créditos de natureza não
tributária, vinculados a títulos ao portador emitidos pelas Centrais Elétricas
Brasileiras S.A - Eletrobrás. As DCOMP foram não declaradas em 23/01/2007,
seguindo-se o lançamento das penalidades com fundamento no art. 18, §4o da Lei
no 10.833/2003, com a redação dada pela Lei no 11.051/2004, mediante aplicação
do percentual de 75% sobre o valor dos débitos compensados. Referido
lançamento foi cientificado à contribuinte em 12/02/2007.
(...)
Todavia, vê-se que a multa isolada continuou prevista para a hipótese de não-
declaração de compensação com crédito referente a título público (art. 18, § 4o
da Lei no 10.833/2003 c/c art. 74, § 12, II, “c” da Lei no 9.430/96). Ou seja, ao
menos a vedação que aqui interessa – compensação com créditos de natureza
não tributária porque referente a título público – subsistiu após a Lei no
11.051/2004.
(...)
Assim, o § 4o do art. 18 reafirma o cabimento da penalidade do caput mesmo se a
compensação sujeitar-se a ato de não-declaração, e sua interpretação em
conjunto com o §2 o do mesmo art. 18, em verdade, evidencia a majoração da
penalidade, que passaria a ser a prevista no inciso II do caput do art. 44 da Lei no
9.430/96 (150%) para todos os casos de compensações sujeitas a não-declaração,
indicativa de presunção de fraude nestas condutas.
(...)
Contudo, esta penalidade tem em conta compensações sujeitas a não-
homologação, o que exclui, no contexto normativo então vigente, as
compensações com créditos de natureza não tributária, como antes exposto. Para
tal conduta permanece a multa isolada de 75% prevista no art. 18 da Lei no
10.833/2003, originalmente em seu §2o c/c o caput e, a partir da Lei no
11.051/2004, em seu §4o, elevada temporariamente a 150%, mas atualmente
restabelecida em 75% pela Lei no 11.196/2005.
Já o paradigma n° 204-02.976 decidiu:
Fl. 866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.549 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19515.001506/2007-49
12
Relatório
O auto de infração decorreu de as compensações objeto de Declarações de
Compensação (Dcomp) transmitidas em 02 de fevereiro de 2005 e 17 de agosto
de 2005 terem sido consideradas não declaradas em despacho decisório proferido
em 22 de dezembro de 2005 pela SORAT da DRF em Floriano-PI. Nele se afirmou
que as Dcomp contrariaram o disposto no § 12, II, a do art. 74 da Lei n° 9.430/96,
com a redação que lhe deu o art. 4° da Lei n° 11.051/2004, em virtude de os
créditos indicados não serem da própria declarante, mas sim de outras empresas.
Contra esse despacho não coube manifestação de inconformidade consoante
disposição do § 13 do mesmo artigo.
O despacho decisório recomendou, ainda, a aplicação da multa isolada prevista no
art. 18 da Lei n° 10.833/2003, com a redação dada pelo art. 117 da Lei n° 11.196,
de 21 de novembro de 2005.
Assim procedeu a fiscalização, o que foi considerado procedente pela DRJ. Na
acusação fiscal não há imputação de falsidade na declaração nem do
cometimento de fraude, sonegação ou conluio, tipificados nos arts. 71 a 73 da Lei
n° 4.502/64, motivo pelo que o percentual da multa é de 75% dos débitos
indevidamente compensados, como aliás fora proposto no despacho decisório.
Voto
(...) resta concluir:
1. a hipótese de compensação considerada não declarada surge com a Lei n°
11.051, publicada em 30 de dezembro de 2004;
2. nessa mesma lei se introduz a multa isolada para essa hipótese;
3. todas as alterações posteriores, ainda que tenham alterado as disposições do
caput do art. 18 da Lei n° 10.833/2003, mantêm a disposição do parágrafo quarto,
que prevê a multa isolada nos casos de compensação considerada não declarada;
e
4. a hipótese dos autos, na forma relatada, enquadra-se perfeitamente nas
disposições, visto que o crédito que se pretendeu utilizar em compensação é: a
uma, de terceiros (letra a, do inciso II, do § 12 do art. 74 da Lei n° 9.430/96 na
redação da Lei n° 11.051); a duas, oriundo de crédito prêmio (letra b do mesmo
dispositivo).
Com essas considerações, voto por negar provimento ao recurso interposto.”
Esta Turma, recentemente, analisou a mesma matéria, em face dos mesmos
paradigmas, tendo decidido pelo não conhecimento do Recurso Especial. Trata-se do Acórdão n°
9303-014.225, j. 15 de agosto de 2023, Relatora Liziane Angelotti Meira:
RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. NÃO CONHECIMENTO.
Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do RICARF). Versando a
Fl. 867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.549 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19515.001506/2007-49
13
divergência sobre a retroatividade benigna da redação atual do caput do art. 18
da Lei no 10.833/2003, dada pela Lei no 11.488/2007, no que tange à multa
isolada aplicada sobre compensação não homologada, transmitida antes de
30/12/2004, não se prestam à sua demonstração paradigmas em que a multa foi
aplicada sobre compensações consideradas não declaradas, transmitidas após
aquela data, com base no § 4o do mesmo art. 18, introduzido pela Lei no
11.051/2004.
Adoto as razões lá consignadas:
Quanto ao conhecimento, aqui, a DCOMP, não homologada, foi transmitida em
30/04/2004, antes da vigência da Lei no 11.051/2004, que criou a figura da
compensação não declarada, e, em ambos os paradigmas (Acórdãos no 204-
02.976, de 11/12/2007 e no 9101- 004.224, de 05/06/2019), as DCOMP foram
transmitidas em 2005, já na vigência da referida lei, que inseriu o § 4o do art. 18
da Lei no 10.833/2003, com base no qual a multa isolada lá foi aplicada.
O que está aqui em discussão é a retroatividade benigna (ou não) da redação
atual do caput do art. 18 da Lei no 10.833/2003, dada pela Lei no 11.488/2007, e
esta análise só faz sentido se comparada a redação atual do caput com a original
do mesmo caput, aplicável às compensações não homologadas, e não com o § 4o,
aplicável às compensações consideradas não declaradas.
A redação do § 4o permanece a mesma, desde a sua introdução, no que tange às
hipóteses em que a compensação é considerada não declarada (remetendo ao
inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430/96), só tendo sofrido alterações quanto
ao percentual.
À vista do exposto, não conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional.
Por isso, voto por não conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 868
DF CARF MF
Original